Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-91.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM – Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso de ambas as partes - RECURSO DA AUTORA - – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Contrato firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001 – REsp no 973.827, afeto à disciplina dos recursos repetitivos, que admite a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM – Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso de ambas as partes - RECURSO DA AUTORA - – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Contrato firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001 – REsp no 973.827, afeto à disciplina dos recursos repetitivos, que admite a cobrança da taxa efetiva anual contratada, desde que seja superior ao duodécuplo da mensal - Sentença mantida - JUROS – Limitação – A súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros acima do limite de 12% ao ano – Sentença mantida - TARIFA BANCÁRIA – TARIFA DE AVALIÇÃO – Não há previsão no contrato nem demonstração de que a tarifa de avaliação foi cobrada o autor - Recurso não conhecido nesse ponto - TARIFA DE CADASTRO – Previsão contratual de sua cobrança – Ausência de demonstração de vício de consentimento quando da assinatura do pacto, bem como da abusividade de tal custo – Cobrança expressamente autorizada na Resolução 3.919/10 do Bacen - Somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Previsão expressa no contrato – Legalidade da cobrança – Sentença mantida nesse ponto – IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) - É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais – Cobrança regular – Possibilidade de cobrança – Sentença mantida nesse ponto - REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso' – Na hipótese dos autos, a instituição financeira provou a prestação do serviço - Sentença mantida nesse ponto - Recurso da autora não provido - RECURSO DA RÉ - TARIFAS BANCÁRIAS - SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Contratação com parceiros da financeira - Prática de venda casada- Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor - Abusividade – Sentença mantida - Recurso da ré não provido - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001119-
91.2020.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante/apelada
JANDIRA
PEREIRA
DE
ALCANTARA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
de ambas as partes não providos, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
2
VOTO No:
28.039
APELAÇÃO:
1001119-91.2020.8.26.0126 (Processo Digital)
COMARCA: CARAGUATATUBA (2a VARA CÍVEL)
APTES.:
JANDIRA PEREIRA DE ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA) E
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM
Sentença de
procedência em parte do pedido Recurso de ambas as partes -
RECURSO DA AUTORA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Possibilidade Contrato firmado após 31 de março de 2000, data
da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001 REsp no
973.827, afeto à disciplina dos recursos repetitivos, que admite a
cobrança da taxa efetiva anual contratada, desde que seja superior
ao duodécuplo da mensal - Sentença mantida - JUROS

Limitação A súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal,
a recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e a súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições
financeiras cobrarem juros acima do limite de 12% ao ano

Sentença mantida - TARIFA BANCÁRIA
TARIFA DE
AVALIÇÃO Não há previsão no contrato nem demonstração de
que a tarifa de avaliação foi cobrada o autor - Recurso não
conhecido nesse ponto - TARIFA DE CADASTRO Previsão
contratual de sua cobrança Ausência de demonstração de vício
de consentimento quando da assinatura do pacto, bem como da
abusividade de tal custo Cobrança expressamente autorizada na
Resolução 3.919/10 do Bacen - Somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira
Previsão expressa no contrato
Legalidade da
cobrança
Sentença mantida nesse ponto
IOF (IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) - É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
Cobrança regular
Possibilidade de cobrança
Sentença
mantida nesse ponto - REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM O Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou a seguinte
tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com
o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso' Na hipótese dos autos, a
instituição financeira provou a prestação do serviço - Sentença
mantida nesse ponto - Recurso da autora não provido -
RECURSO DA RÉ - TARIFAS BANCÁRIAS - SEGUROS E
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Contratação com parceiros da
financeira - Prática de venda casada- Ausência de prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
3
liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos
interesses do consumidor - Abusividade
Sentença mantida -
Recurso da ré não provido - RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos
fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo
deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade Sentença mantida RECURSOS DE AMBAS
AS PARTES NÃO PROVIDOS.
1.- A r. sentença de fls. 116/132, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 09.09.2020, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e, em consequência,
declarou nulas as cláusulas de cobrança de seguro de proteção financeira (no valor de
R$ 979,00), Seguro Auto RCF (R$ 751,66) e Cap. Parc. Premiável (R$ 283,03), sem
incidência do artigo 42, parágrafo único do CDC (devolução de forma simples). Em
consequência, condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 2.013,69 (dois mil e treze
reais e sessenta e nove centavos) a parte autora, corrigido monetariamente pela
Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do desembolso, e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Declarou ainda a nulidade
da taxa de juros moratórios prevista no instrumento contratual (fls. 30), que fica
limitada, em caso de mora, ao patamar de 1% (um por cento) ao mês. Ante a
sucumbência recíproca, o magistrado condenou a autora em 50% das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em
razão da concessão da assistência judiciária gratuita. Condenou o réu em 50% das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixou os honorários
advocatícios em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa. Os honorários serão pagos a
cada um dos advogados, naquela proporção e sem compensação. Observar-se-á a
gratuidade da justiça concedida à parte autora.
Recorreu a autora (fls. 135/141), buscando a reforma do
julgado para que ação seja julgada procedente. Sustenta a irregularidade na cobrança
das tarifas bancárias (tarifa de cadastro, IOF, registro do contrato e tarifa de
avaliação), afirmando que a prática de cobrança de tarifas funciona como uma
elevação do próprio custo efetivo do contrato, que pode ser qualificada como conduta
contrária à boa-fé. Insurge-se contra a cobrança dos juros, afirmando que a cobrança
dos juros capitalizados mensalmente é ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
4
Também apelou a requerida a fls. 144/158, requerendo a
improcedência do pedido. Alega, em síntese, a legalidade da cobrança das tarifas
Seguro Prestamista, Seguro AUTO RCF, Título de Capitalização e Parcela
Premiável), sustenta a ausência de abusividade na cobrança, argumentando que a
previsão clara e expressa no contrato do CET - Custo Efetivo Total da Operação
(que contempla todos s encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre
operações financeiras - IOF, bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de
serviços de terceiros), permitiu à parte autora, no momento da contratação, comparar
as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do
mercado e optar pela mais conveniente. Requer a manifestação expressa sobre o
artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial o inciso III do §2o deste mesmo
artigo, prequestionando da referida matéria para eventual interposição de recurso
para as instâncias superiores.
.Recursos tempestivos, ausente de preparo o recurso da
autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e foi preparado o do
réu (fls. 159/160), somente a requerida respondeu. Sustenta que o recurso de
apelação não está apto para ser conhecido, pois encontra-se em flagrante violação ao
disposto no artigo 1.010, do CPC. No mais, requer o improvimento do recurso da
autora (fls. 166/176).
É o relatório.
2.- Inicialmente, deve ser analisada a preliminar de não
conhecimento do recurso suscitada pela apelada em suas contrarrazões.
A apelação apresentada pela autora não está em desacordo
com o artigo 1010, do CPC.
Isso porque a requerente se insurgiu contra a improcedência
de alguns pedidos, afirmando irregularidade na cobrança das tarifas bancárias (tarifa
de cadastro, registro do contrato, tarifa de avaliação e IOF), e que a prática de
cobrança de tarifas funcionou como uma elevação do próprio custo efetivo do
contrato, que podia ser qualificada como conduta contrária à boa-fé. Não concorda
com a cobrança dos juros, argumentando que a cobrança dos juros capitalizados
mensalmente era ilegal.
Desse modo, o recurso interposto pela autora atacou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
5
devidamente os fundamentos da decisão proferida e reúne todos os requisitos
necessários para o seu conhecimento previstos no art. 1010 do Código de Processo
Civil, notadamente os fundamentos pelos quais objetiva novo julgamento, expondo
as razões e fundamentos de nova decisão, devolvendo o tema ao Tribunal, não se
havendo falar em violação ao Princípio da Dialeticidade.
Neste sentido, confira-se o julgado proferido pelo Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Estabelecimentos de Ensino.
Deserção. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Inocorrência.
Preliminares afastadas. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Juros moratórios e correção monetária. Incidência a partir
do vencimento de cada mensalidade. Inteligência do artigo 397 do
Código Civil. Mora ex re. Desnecessidade de notificação da devedora.
Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.”1
Assim, deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do
recurso suscitada pelo requerida-apelada.
No mais, ambos os recursos não merecem provimento.
De acordo com o relatório apresentado na sentença de fls.
116/132, cuida-se de ação revisional de contrato cumulada com consignação em
pagamento na qual a autora alega que firmou contrato de financiamento de veículo
com a Instituição Bancária ré para aquisição de um veículo, sob o no
12015000224423, em 15/03/2019, no valor de R$ 11.000,00, a ser pago em 48
prestações de R$ 545,00. Sustenta a ilegalidade na cobrança de encargos de forma
abusiva no total de R$ 3.229,68, relativo à CET, seguro prestamista, tarifa de
cadastro, registro de contrato, seguro auto RCF, Cap. Parc. Premiável e tarifa de
avaliação do bem. Aponta valor excessivo devendo ser aplicado o método Gauss e
não a tabela Price. Apontou abusividade na taxa de juros. Afastou a capitalização de
juros e a comissão de permanência. Pleiteou a devolução da diferença das quantias
pagas. Requer a tutela de urgência para efetuar o depósito das parcelas nos autos.
Requer ainda, sejam declaradas nulas as cláusulas relativas aos juros, que devem ser
simples e no patamar de 12% ao ano. Afastamento da cobrança das taxas (TAC,
TEC), da cobrança de juros capitalizados e da comissão de permanência, afastar a
1 Apelação no: 0039598-28.2013.8.26.0576, Rel. Des. Penna Machado, j. 02.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
6
aplicabilidade da medida provisória n. 1963/2000 e 2170/2001 e a devolução em
dobro dos valores cobrados. A inconstitucionalidade da Medida Provisória n.
1.963/2000 e da Medida Provisória n. 2.170/36/2001.
Citado, o réu ofertou a contestação de fls. 50/74. Impugnou o
valor da causa e os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela
improcedência sustentando que a contratação do seguro prestamista e seguro auto se
deu por vontade da autora e não como condição ao financiamento. O Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS,
1.578.553/RS e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança
de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, despesa de registro de contrato,
seguro proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora. O seguro
de proteção financeira foi contratado separadamente. O registro de cadastro
corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran. Houve a avaliação do
bem que torna legítima a cobrança da tarifa. Quanto ao Título de Capitalização
Parcela Premiável e o seguro RCF foram contratados por livre escolha. Sustentou
ainda a legalidade da taxa de juros. Aos juros remuneratórios foi aplicada com
capitalização mensal permitida. As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação de juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura. Não foi efetuada
cobrança de juros moratórios. Afastou a repetição de indébito e a inversão do ônus da
prova.
O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, com
resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e, em consequência, declarou nulas as
cláusulas de cobrança de seguro de proteção financeira (no valor de R$ 979,00),
Seguro Auto RCF (R$ 751,66) e Cap. Parc. Premiável (R$ 283,03), sem incidência
do artigo 42, parágrafo único do CDC (devolução de forma simples). Em
consequência, condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 2.013,69 (dois mil e treze
reais e sessenta e nove centavos) a parte autora, corrigido monetariamente pela
Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do desembolso, e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Declarou ainda a nulidade
da taxa de juros moratórios prevista no instrumento contratual (fls. 30), que fica
limitada, em caso de mora, ao patamar de 1% (um por cento) ao mês.
Contra a referida sentença, insurgiram-se ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
7
Não assiste razão à autora.
Cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao presente caso, a teor do que dispõem o art. 3o, § 2o do CDC2 e a Súmula
no 297 do C. STJ3.
Este Diploma Legal permite a revisão das cláusulas contratuais
abusivas inseridas em contratos de consumo, consoante disposição de seus artigos 6o,
IV e V4; 39, V5; 476 e 51, IV7.
Ocorre que, ainda que seja possível a revisão de cláusulas
eventualmente abusivas, não se pode afirmar, a priori, que se trata de negócio
jurídico enquadrado como abusivo.
Faz-se necessária, em ação revisional, a análise concreta do
teor de suas cláusulas ou condições gerais, a fim de se verificar se seus termos
apresentam condições demasiadamente onerosas ou desvantajosas à consumidora.
Certo é que, o reconhecimento, por si só, da aplicabilidade da
legislação consumerista ao caso concreto não importa integral e irrestrito
acolhimento das alegações do consumidor, dependendo de análise criteriosa e
emprego correto dos institutos protetivos.
No caso em análise, não se verifica a abusividade na
capitalização dos juros.
O entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de
Justiça, relativamente aos contratos firmados após 31 de março de 2000, data da
última edição da Medida Provisória 2170-36/2001, é de que é possível a
2 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
3 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
5 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
6 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
7 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
8
capitalização dos juros por prazos menores que um ano, desde que contratada:
“Sob o ângulo infraconstitucional, a Eg. Segunda Seção deste Tribunal Superior já
proclamou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no.
2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” 8
Em relação à necessidade de expressa previsão contratual
acerca da capitalização de juros, este Relator entende que, em observância ao direito
do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, previsto
no artigo 6o, inciso III, do CDC9, necessária seria a presença de cláusula expressa
admitindo a capitalização de juros.
No entanto, o atual posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser suficiente a demonstração clara das taxas cobradas para se
permitir a capitalização de juros.
Confira-se como a questão restou ementada no recente
julgamento do Recuso Especial no 973.827-RS, afeto à disciplina dos recursos
repetitivos:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.”
(...)
“É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
“A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”10 (grifo
fora do original).
Acrescente-se que quanto à capitalização em periodicidade
inferior à anual, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas aplicáveis ao
caso em tela. Vejamos:
8 AgRg no Ag 610183 / RS, Rel. o Min. JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, julg. em 13.12.2005, publ. em 13.02.2006.
9 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
10 REsp no 973.827-RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Relator p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe: 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
9
Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Observe-se que na cédula de crédito bancário (fls. 87), foi
convencionada a taxa anual de juros de 36,20% e a taxa mensal de 2,61%, o que
permite a cobrança tal qual realizada.
À luz da jurisprudência acima colacionada, verifica-se da
comparação entre os percentuais mensal e anual contratados que houve a expressa
pactuação da capitalização mensal, de modo que deve ser reconhecida a possibilidade
de cobrança de juros na forma capitalizada, nos exatos moldes em que contratado.
Quanto aos juros remuneratórios, encontra-se sumulada a
possibilidade da cobrança de juros em patamares superiores a 12% ao ano (Súmulas
596 do Colendo Supremo Tribunal Federal11 e 382 do C. Superior Tribunal
Justiça13).
Por outro lado, a Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo
Tribunal Federal14 sedimentou a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem
juros em porcentagem superior àquela prevista na Constituição Federal, já que
inexiste norma regulamentadora do parágrafo 3o do artigo 192 da Carta Magna,
revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Confira-se a respeito:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este STJ
possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
11 As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional.
13 A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
14 A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
10
abusividade."
(REsp
1061530/RS,
Min.
Nancy
Andrighi,
DJ
10/03/2009).”15
Ademais, não restou demonstrada a abusividade dos juros
cobrados a ensejar sua limitação.
A orientação traçada no Recurso Especial afeto à disciplina
dos recursos repetitivos no 1.061.530/RS é no seguinte sentido:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Portanto, tratando-se de cédula de crédito bancário para
pagamento de prestações fixas, com data de início e término determinadas, previsão
das taxas efetivas de juros anual e mensal, sem que tenha havido qualquer vício de
consentimento quando de sua assinatura, tem-se que restou atendido o direito à
informação/clareza preconizado pelo CDC, sendo insubsistentes as alegações do
apelante quanto à limitação dos juros e sua indevida capitalização.
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFA DE CADASTRO
Nos termos do artigo 1o, da Resolução n° 3.693 do Banco
Central do Brasil, publicada aos 26 de março do ano de 2009:
"Art. 1o . A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a
instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente
autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário".
Em relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que é permitida a sua cobrança, conforme acórdão
15 AgRg no Ag 712198 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2005/0165530-4, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 18.08.2009, DJe. 02.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
11
supracitado, referente ao julgamento do REsp no 1251331 (2011/0096435-4) afeto à
disciplina dos recursos repetitivos, assim dispondo em sua ementa:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Isso porque, referida tarifa fora expressamente consignada na
Circular 3.371/2007, referente à Resolução 3.518/07 do Banco Central do Brasil, a
qual disciplinava sobre cobrança de tarifas por instituições financeiras e autorizadas.
Posteriormente, quando da publicação da Resolução 3.919/2010 em 01/03/2011, a
previsão fora mantida na Tabela I anexa a tal resolução, no item 1.1, sob a
nomenclatura de “cadastro”.
Cabe registrar que referida tarifa diferencia-se da tarifa de
abertura de crédito, a qual era cobrada em qualquer operação de crédito. A Tarifa de
Cadastro, no entanto, somente pode incidir no início das tratativas entre o cliente e a
instituição financeira e fundamenta-se na necessidade de pesquisa de cadastros nos
rol dos inadimplentes e outros banco de dados correlatos, conforme fato gerador
previsto na Tabela anexa à Resolução 3.518/07, posteriormente substituída pela
Resolução 3.919/10, a saber:
Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.
Desse modo, a incidência da Tarifa de Cadastro ao caso
concreto nada tem de ilegal sendo válida a sua cobrança, pois tal obrigação foi
contratualmente prevista (fls. 88) e não desrespeita o ordenamento jurídico vigente.
Ademais, no caso em tela, não se verifica abuso na exigência
da referida Tarifa, dada a ausência de onerosidade excessiva ao consumidor,
considerando-se o valor líquido do crédito (R$ 11.000,00) e o valor cobrado a título
de tarifa de cadastro (R$ 659,00).
Assim, tem-se por regular a cobrança expressada no contrato
de financiamento em relação à tarifa de cadastro, devendo a sentença ser mantida
nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
12
IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
E DE CRÉDITO)
Quanto à vedação da cobrança do Imposto sobre Operações
financeiras - IOF, de forma parcelada, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que tal encargo, seria reputado ilegal e abusivo
somente quando demonstrado, de forma objetiva e cabal, a vantagem exagerada
extraída por parte do agente financeiro a redundar no desequilíbrio da relação
jurídica. O que, na espécie, não ocorreu.
Registre-se que é lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
Neste sentido, confira-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE (...) 9.
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais16.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. (...) 4. Permitida a cobrança do IOF na forma parcelada
porquanto não demonstrada a vantagem exagerada do agente financeiro. 5.
A jurisprudência deste Sodalício Superior é assente no sentido de que a
compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que
verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de
quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
autorizar a cobrança do IOF na forma parcelada17.
Ademais, não se olvide que o IOF trata-se de tributo federal
devido pelo contratante (contribuinte) que realiza o fato gerador, qual seja, operação
financeira de crédito, sendo referido custo meramente repassado ao consumidor, pois
o banco contratado tem o dever, como responsável tributário, de realizar o seu
16 STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.255.573 - RS (2011/0118248-3), Rel. MINISTRA MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. 28/08/2013.
17 STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.380.635 - RS (2013/0127200-1), Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
07/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
13
recolhimento em favor do fisco da União.
Logo, tem-se por regular a cobrança expressada no contrato de
financiamento em relação ao tributo Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO
De acordo com o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553, “é
válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê
o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Portanto, a solução deve ser dada à luz do decidido pelo E.
STJ, sob o rito dos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018.
Em relação ao ressarcimento de despesa com registro do
contrato, cumpre salientar que o Recurso Repetitivo deixou consignada a sua
validade, aferindo-se em cada caso a comprovação de que o serviço tenha sido
efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança. Na espécie,
observa-se haver autorização para a cobrança do registo de contrato (fls. 87).
Além disso, o documento de fls. 84 traz anotação acerca da
alienação fiduciária do automóvel à requerida, razão pela qual é válida a cobrança.
No tocante à Tarifa de Avaliação deve ser salientado que sua
cobrança está condicionada à demonstração de que o serviço de avaliação foi
efetivamente prestado, e, mesmo quando comprovada a prestação do serviço,
mediante, juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo Efetivo do
Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva (art. 39, inc. V, e art.
51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor), no caso em exame,
comprovou a requerida a prestação de serviço, conforme se verifica do documento
juntado aos autos às fls. 85/86.
Assim, deve ser considerada válida a cobrança do
ressarcimento de despesa com registro do contrato e a tarifa de avaliação, mantida a
sentença neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
14
De outra parte, igualmente, não assiste razão à requerida.
SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO RCF E TÍTULO
DE CAPITALIZAÇÃO
No caso em exame, pode-se observar que a cédula prevê a
contratação de seguro prestamista, seguro auto RCF, e título de capitalização (fl.
87). A autora alega abusividade na cobrança em decorrência da ilicitude da prática da
venda casada.
Estabelece o art. 39, do CDC:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como,
sem justa causa, a limites quantitativos. (...)”.
A respeito da contratação do seguro, manifestou-se a Corte
Superior, assentando a ilicitude da prática, na medida em que o consumidor não teve
opção de escolher seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com
seguradora indicada pelo credor.
Por esse fundamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula 473, firmou o
entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” (Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em
sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
As propostas de adesão aos seguros (fls. 92 e 93), revelam as
contratações com empresas que atuam como parceiras (BV, BNP e Paribas - fl.9 2 e
Mapfre Seguros e BV - fl. 93), o que sinaliza as práticas de venda casada.
No caso concreto, não há prova da liberdade contratual, ou
seja, da liberdade de escolha das companhias seguradoras; não há ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora à escolha do consumidor; ao
contrário, as ofertas já condicionam a contratação de seguradora parceira da
instituição financeira.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
15
Justiça:
“Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para
aquisição de veículo usado. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do
pleito revisional. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price.
Regularidade. Deveres de informação e transparência observados. Tarifas.
Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos
repetitivos. Registro de contrato e avaliação do bem. Efetiva prestação dos
serviços demonstrada. Cadastro. Previsão contratual e valor não excessivo.
Regularidade da cobrança. Seguros e título de capitalização. Contratação
com parceiros da financeira. Prática de venda casada. Ausência de prova da
liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do
consumidor. Abusividade. Compensação e/ou repetição de forma simples.
Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca, com maior
decaimento do autor. Recurso provido em parte.”18
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
“Seguros” -Cabimento Questão decidida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) -
Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da
empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor -Sentença
mantida- Recurso não provido”19.
Portanto, a sentença não merece reparo.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento de ambos os recursos, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho aos advogados na fase recursal, conforme preconizado no
artigo 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em R$
1.500,00 para R$ 1.700,00 para cada um dos patronos das partes, observando-se o
benefício concedido à autora quanto à justiça gratuita.
Já é entendimento consolidado o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria
18 Apelação Cível no 1003927-27.2020.8.26.0625, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 11.08.2020.
19 Apelação Cível no 1053099-56.2018.8.26.0576, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 16.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-91.2020.8.26.0126 -Voto no 28039
16
e disposições legais discutidas pelas partes.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator